Tribunal: TJES
Processo: 5011032-75.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011032-75.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RECORRIDO: WELLINGTON RENOKE CRUZ e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011032-75.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: WELLINGTON RENOKE CRUZ, ERIKA SILVA ARAUJO DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/ VOTO

Sessão telepresencial - 25 de outubro de 2023

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por ambas as partes.

A recorrente
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
interpôs recurso em face da sentença proferida nos seguintes termos “
POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA TÃO SOMENTE CONDENAR A RÉ ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A - ESCELSA, A INDENIZAR OS COAUTORES WELLINGTON RENOKE CRUZ e ERIKA SILVA ARAUJO DE SOUZA NA QUANTIA DE R$ 3.000,00 (três mil reais) PARA CADA COAUTOR, TOTALIZANDO R$ 6.000,00 (seis mil reais), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA
”.

Em suas razões (ID 4955308) sustenta a reforma da r. sentença ID 4955303, integrada pela sentença ID 4955316, para reconhecer a inexistência dos danos morais atribuídos a causa.

Os recorrentes
WELLINGTON RENOKE CRUZ
e
ERIKA SILVA ARAUJO DE SOUZA
, por sua vez, insurgem-se quanto à suposta necessidade de majoração dos danos morais, haja vista os novos cortes de energia elétrico realizados pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
mesmo após a prolação da sentença objurgada – ID 4955317 c/c ID 4955318 c/c ID 4955334.

Houve a apresentação de contrarrazões recursais por ambas as partes. É o que cumpre constar.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada por
WELLINGTON RENOKE CRUZ
e
ERIKA SILVA ARAUJO DE SOUZA
, em decorrência da suspensão do fornecimento da energia elétrica em sua residência, cuja interrupção indevida se deu, confessadamente, em razão de erro administrativo praticado pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Isto posto, em que pese a alegação recursal de inocorrência de dano moral, entendo que melhor sorte assiste a fundamentação sentencial, que em acordo com a jurisprudência pátria afirma que, neste caso “[...]
nítida a presença dos danos morais, em decorrência de corte de serviço essencial, por falha administrativa
” – ID 4955303.

Isso porque, incontroverso que o fornecedor responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor.

CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. PROLAGOS S/A. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE VALORES EXCESSIVOS. REFATURAMENTO DAS COBRANÇAS. CORTE INDEVIDO. SERVIÇO ESSENCIAL. SÚMULA 192 DO TJRJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA FIXADA EM R$ 10.000,00. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL QUE DUROU MAIS DE UM MÊS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA Nº. 343 DO TJRJ. RECURSO NÃO PROVIDO. O fornecimento de água é serviço essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua. Inteligência do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.
Analisando o histórico de consumo do autor, verifica-se que há manifesta desproporção entre as faturas impugnadas e as que foram aceitas como condizentes com o consumo. Em todos os meses até dezembro de 2017, a média de consumo foi de R$ 80,00, bem como nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018. Por outro lado, nos meses de abril e maio de 2018 houve cobrança de valores de R$791,40 e R$873,39, dissonantes do consumo médio habitual do imóvel. Não há qualquer justificativa para que, nas contas de abril e maio de 2018, tenha ocorrido um aumento no faturamento de cerca de 700%, evidenciando sua manifesta ilegalidade. A prova pericial seria indispensável para se constatar a regularidade da cobrança impugnada, sendo certo que a mesma não foi solicitada pela ré, deixando de apresentar subsídios, para que se pudesse verificar a inexistência de falha na prestação do serviço.
Interrupção do fornecimento de água que se mostra abusiva e ilegal. Falha na prestação do serviço. Erro evidente, em face a inobservância do dever de cuidado. A Súmula 192 do TJRJ estabelece que "a indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás, configura dano moral.
" O valor da verba indenizatória encontra-se em consonância com a jurisprudência do nosso Tribunal por atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade dos danos causados ao autor. Recurso conhecido, mas não provido, com fundamento no art. 932, IV, do CPC. Majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação. (0008637-72.2018.8.19.0011 - APELAÇÃO. Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO - Julgamento: 11/11/2020 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Nesse sentido, a conduta praticada pela empresa ré certamente foi capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrida haja vista que prática suspensão irregular de fornecimento de energia elétrica dos consumidores, se tratando de serviço essencial, portanto, lesão moral
in re ipsa
,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável pela recorrente
, e, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão
.

Via outra, no que tange ao pedido de majoração dos danos morais, entendo não ser o caso de acolhimento, haja vista o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito – art. 884 do Código Civil.

Desse modo,
CONHEÇO
dos recursos, mas
LHES NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
Condeno
as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade
em relação aos recorrentes autores, Srs. Erika Silva Araujo de Souza Cruz e Wellington Renoke Cruz, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)